Tribunal: TJPA
Processo: 0815911-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815911-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
O impetrante se insurge contra a decisão da autoridade coatora que manteve a data da sessão plenária e a designação de advogado dativo e determinou, sem fundamento, o desentranhamento das petições da Defensoria Pública
.

II. Questão em discussão:

2.
O paciente alega:

2.1
Ausência de intimação pessoal do defensor público;

2.2
indevida manutenção do advogado dativo em comarca em que há defensoria pública estruturada;

2.3
Despesa desnecessária com o advogado dativo.

III. Razões de decidir:

3.
que há decisão nomeando o advogado dativo, Dr. Antônio Carlos Passos, OAB/PA nº 10.157, de modo que este passou a patrocinar a defesa do paciente desde o início da ação penal, haja vista não haver Defensoria Pública na Comarca de origem
.

4.
não há qualquer ilegalidade na manutenção do advogado dativo, que por possuir conhecimento sobre o processo desde o seu nascedouro, atende perfeitamente aos princípios da Celeridade Processual, Contraditório e Ampla Defesa, não havendo nenhum constrangimento ilegal configurado.

5. Noutro giro, importante consignar que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, consoante observância do princípio de
pas de nullité sans grief
.

IV. Julgamento e tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: Ausência de prejuízo a parte que teve o patrocínio de advogado dativo desde o nascedouro da ação penal, corroborando inclusive com a diminuição da pena arbitrada.

Julgamento citado relevante:

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0815911-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS SOUZA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0800438-87.2023.8.14.0109

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DOUGLAS SOUZA DA SILVA, contra ato do juízo de direito da Vara Única de São Miguel do Guamá, apontado como autoridade coatora, proferido nos autos da ação penal n.º 0800438-87.2023.8.14.0109.

Segundo narra a impetrante, trata-se de processo que tramita sob o rito especial do tribunal do júri, cujo acusado é Douglas Souza da Silva.

O processo é originário da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, onde não há Defensoria Pública instalada. Por essa razão, o paciente vinha sendo representado por advogado dativo. Todavia, informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) determinou o desaforamento do feito para a Vara Única de São Miguel do Guamá, comarca na qual há atuação da Defensoria Pública.

Assim, o juízo designou Sessão Plenária de Julgamento para 25/09/2024 às 8h30min, da qual a Defensora Pública alega que não foi intimada em tempo hábil.

Assevera que, no sábado (21/09/2024), apenas dois dias úteis antes da data designada para o julgamento, foi comunicada informalmente sobre a realização do plenário, por meio de telefone pessoal e aplicativo de mensagens (WhatsApp).

Acrescenta que o processo estava em segredo de justiça, sem acesso à Defensoria Pública e que, em 23/09/2024, foi concedida a visualização dos autos, oportunidade na qual foi protocolado pedido de redesignação do ato, ante a inexistência de tempo hábil para a elaboração de defesa.

Informa que a petição foi reiterada em 24/04/2024, ocasião em que o juízo manteve a data da sessão plenária e a designação de advogado dativo e determinou, sem fundamento, o desentranhamento das petições da Defensoria Pública.

Nessa esteira, pede a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja suspensa a sessão plenária de júri designada para 25/09/2024 às 8h30min na ação criminal nº 0800438- 87.2023.8.14.0109.

No mérito, pede a confirmação da liminar e a redesignação do julgamento, com a determinação à autoridade judicial de que se abstenha de realizar a sessão plenária com advogado dativo e que intime a Defensoria Pública pessoalmente, por meio do PJe, com antecedência razoável, observado o prazo mínimo previsto no art. 456, § 2º, do CPP.

Ainda, na hipótese de realização da sessão plenária em 25/09/2024, pede a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para reconhecer as nulidades apontadas e declarar a nulidade do ato e a desconstituição de eventuais efeitos de sentença condenatória.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida em regime de plantão, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 27.09.2024, por meio do Documento de Id 22338831.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade na integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

Deixo de conhecer o pedido quanto suspensão da sessão plenária do júri com sua consequente redesignação, pois a mesma já fora realizada, inclusive já havendo sentença nos autos originários, que levou a condenação do paciente a uma pena de 15 anos de reclusão.

Desta maneira, deixo de conhecer o pedido, por perda do seu objeto.

O cerne do debate processual reside na existência ou não de nulidade da decisão que indeferiu o pedido adiamento da Sessão do Júri e manteve a nomeação de defensor dativo para autuar na defesa do Paciente e a desconstituição de eventuais efeitos de sentença condenatória.

Alega a defesa que é prerrogativa da Defensoria Pública receber intimação pessoal com vista dos autos em qualquer processo e grau de jurisdição. Que não deve ser mantido defensor dativo, onde há defensoria pública estruturada.

Assevera que a Defensoria Pública não foi intimada da sessão plenária do júri por intermédio do PJe. Houve apenas comunicação informal à Defensora Pública, apenas dois dias úteis antes do ato, por meio de aplicativo de mensagens pessoal, como confirma a certidão do Diretor de Secretaria judicial e a inexistência de intimação eletrônica expedida à Defensoria Pública antes da decisão impugnada.

Ocorre que após análise acurada dos autos, percebe-se que há decisão nomeando o advogado dativo, Dr. Antônio Carlos Passos, OAB/PA nº 10.157, de modo que este passou a patrocinar a defesa do paciente desde o início da ação penal, haja vista não haver Defensoria Pública na Comarca de origem.

Frise-se que o advogado dativo atuou demonstrando total saber do processo, nos diversos graus de jurisdição, quando foi preciso.

O referido causídico respondeu a todos os atos de comunicação processual, mesmo após desaforamento do processo, inclusive, com apresentação de rol de testemunhas a depor no plenário na fase do Art. 422.

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio do defensor natural, não há qualquer nulidade nos autos, pois o defensor dativo foi nomeado à época, em virtude da inexistência de defensor em Garrafão do Norte/PA. Posteriormente, após o desaforamento para a comarca de São Miguel do Guamá/PA, foi realizado contato com a Defensoria Pública que alegou impossibilidade de realizar a defesa do paciente, requerendo a redesignação da sessão.

Porém, o advogado dativo, que já havia patrocinado o paciente, postulou pela manutenção da sessão de julgamento, já estando habilitado nos autos, requerendo a continuidade de seu ofício.

Desta maneira, não há qualquer ilegalidade na manutenção do advogado dativo, que por possuir conhecimento sobre o processo desde o seu nascedouro, atende perfeitamente aos princípios da Celeridade Processual, Contraditório e Ampla Defesa, não havendo nenhum constrangimento ilegal configurado.

Noutro giro, importante consignar que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, consoante observância do princípio de pas de nullité sans grief.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL DO APARELHO CELULAR. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no acórdão recorrido, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da alegada falta de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial. 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Depreende-se dos autos que o defensor dativo envidou todos os esforços na defesa do apelante, que inclusive teve reconhecido o homicídio privilegiado, tese esposada pela defesa.

Por fim, trago á baila um trecho do parecer da procuradoria, quanto a alegação de despesas com o advogado dativo, outro argumento que merece ser rechaçado. Vejamos:

“
Por fim, insta consignar que, embora a impetrante afirme que a nomeação do Defensor Dativo gera despesa desnecessária ao erário, decorrente do pagamento de honorários ao final da sessão, entretanto, esquece-se que no caso outras despesas já forma geradas, pois todas as intimações já foram expedidas, inclusive para a apresentação do Paciente, que se encontra preso, havendo custos com deslocamento, preparo do local e equipe para a Sessão de Julgamento, entre outras providências, as quais já demandaram despesas e seriam desperdiçadas, acaso fosse suspenso o julgamento, o que também merece ser levado em consideração
”.

Assim, por não vislumbrar nulidade, rejeito o pedido.

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, em consonância com o Ministério Público,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposta.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 21/11/2024